Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. ADEQUAÇÃO DOS PEDIDOS. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial é um ato processual solene sendo obrigatório o preenchimento de determinados requisitos formais para sua correta constituição, posto que a ausência deles pode gerar uma nulidade sanável ou insanável, sendo na primeira hipótese caso de emenda da petição inicial e, na segunda, de indeferimento liminar.
2. Nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC a petição inicial deve conter dentre outros requisitos, o fato com os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido e suas especificações, além de todos os documentos necessários à propositura da ação.
4. Não tendo o apelante dado cumprimento à determinação judicial na forma assinalada, deu azo ao correto indeferimento da inicial pelo juízo a quo.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.